Tribunal: TJDFT
Processo: 0733974-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Apelação cível. Atraso na entrega de imóvel. Tema 996 STJ. Termo de reserva como oferta vinculante. Lucros cessantes e juros de obra. Fixação do termo inicial da mora. CDC 47.
1. A pandemia não constitui, por si só, causa excludente de responsabilidade civil quando os efeitos do evento extraordinário já eram conhecidos à época da celebração do contrato.
2. É presumido o prejuízo do comprador em razão do inadimplemento do prazo contratual de entrega do imóvel, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 996, sendo devidos lucros cessantes e vedada a cobrança de juros de obra após o prazo final de entrega, incluída a tolerância.
3. Havendo previsão de prazos distintos nos instrumentos contratuais firmados pelas partes, deve prevalecer o prazo mais favorável ao consumidor (CDC 47).